Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-20.2017.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000378-20.2017.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CLARA JOSEFA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. NULIDADE CONFIGURADA. VALORES CREDITADOS EM CONTA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO COM AS PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E ADEQUADAMENTE FIXADOS. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A contratação envolvendo pessoa analfabeta requer formalidade especial, consistente na assinatura a rogo e presença de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil, ou lavratura por instrumento público.

2. Embora nulo o contrato por ausência de formalidade essencial, demonstrado o crédito do valor do empréstimo em conta da autora, impõe-se a compensação com as parcelas a serem restituídas, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

3. A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sendo o quantum fixado em R$ 6.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000378-20.2017.8.05.0158
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como apelada
CLARA JOSEFA DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar a compensação dos valores creditados em favor da autora com os valores a serem restituídos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça